Tribunal: TJPA
Processo: 0002182-16.2016.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 1.440 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA) DIAS MULTA ? PUGNA PRELIMINARMENTE O APELANTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? Rejeição. Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. NO MÉRITO REQUER A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Inocorrência. Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DISPOSTO NO ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006 ? Impossibilidade. Dos autos restou demonstrada a habitualidade em que o apelante agia com outras duas pessoas, onde mantinham o entorpecente em depósito, para distribuir em festas, onde compartilhavam com outras pessoas. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. O magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, em apenas 01 (um) ano acima do mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em virtude da natureza e quantidade da substância apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11. 343/2006. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ? Improcedência. Apelante integra organização criminosa, portanto, não preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS ? Inocorrência. Pena fixada supera o quantum estabelecido pelo artigo 44, do CP. DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL ? Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? Improcedência. Obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória. RECONHECIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ? Inviabilidade. O apelante foi assistido por defensor particular durante a marcha processual, além de não anexar nos autos qualquer documento que ateste a sua pobreza ou insuficiência de renda para defesa técnica particular. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CANAA DE CARAJÁS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002182-16.2016.8.14.0136
APELANTE: ANTÔNIO MÁRCIO ROSA NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 09 (NOVE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO E AO PAGAMENTO DE 1.440 (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA) DIAS MULTA - PUGNA PRELIMINARMENTE O APELANTE PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - Rejeição.
Cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza.
NO MÉRITO REQUER A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Inocorrência.
Devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas, pelos depoimentos testemunhais proferidos em juízo. Ressaltando, que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório.
ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DISPOSTO NO ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006 - Impossibilidade.
Dos autos restou demonstrada a habitualidade em que o apelante agia com outras duas pessoas, onde mantinham o entorpecente em depósito, para distribuir em festas, onde compartilhavam com outras pessoas.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.
O magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, em apenas 01 (um) ano acima do mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em virtude da natureza e quantidade da substância apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11. 343/2006.
ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Improcedência.
Apelante integra organização criminosa, portanto, não preenche os requisitos do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - Inocorrência.
Pena fixada supera o
quantum
estabelecido pelo artigo 44, do CP.
DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL - Impossibilidade.
Matéria afeta ao Juízo das Execuções.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - Improcedência.
Obedeceu o critério trifásico de fixação da pena, seguindo sua função acessória.
RECONHECIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Inviabilidade.
O apelante foi assistido por defensor particular durante a marcha processual, além de não anexar nos autos qualquer documento que ateste a sua pobreza ou insuficiência de renda para defesa técnica particular.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 21ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CANAA DE CARAJÁS
APELAÇÃO PENAL Nº. 0002182-16.2016.8.14.0136
APELANTE: ANTÔNIO MÁRCIO ROSA NASCIMENTO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. CLAÚDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO MÁRCIO ROSA NASCIMENTO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Canãa dos Carajás.

Narra a denúncia, que no dia 21 de março de 2016, os ora denunciados Antônio Márcio Rosa Nascimento, vulgo ¿Zero um¿, Glenda de Carvalho Meireles, vulgo ¿Suia¿ e Tiago Oliveira Ferreira, vulgo ¿Tiaguinho¿, foram flagrados guardando em depósito 09 (nove) embrulhos contendo ¿crack¿ e ¿cocaína¿, totalizando 119,1g (cento e dezenove gramas e um decigrama), bem como a quantia de R$ 1.207,00 (um mil, duzentos e sete reais) em espécie, 03 cordões de cor amarela, 01 pulseira de cor amarela, 02 anéis de cor amarela, 01 relógio lince de cor amarela, 01 aparelho celular Samsung preto, 01 aparelho celular Samsung branco, 01 relógio marca mormaii e 01 moto Yamaha, sendo a denúncia ofertada com fulcro nos artigo 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

O processo seguiu os tramites legais e ao final o juízo condenou os ora acusados nas sanções punitivas do artigo 33 e 35 da Lei 11. 343/2006, fixando para Antônio Márcio Rosa Nascimento, a pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 1.440 (um mil quatrocentos e quarenta) dias multa, assim como para os outros dois condenados.

Ao final, procedeu a detração penal pelo período que permaneceram presos cautelarmente por 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias, restando a pena a ser cumprida em 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime fechado.

Inconformado, o apelante Antônio Márcio Rosa Nascimento recorreu da decisão condenatória, pugnando preliminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, do tráfico de drogas, alegando que a autoria restou delineada contra Tiago e Glenda e não consta si, bem como a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, por ausência de
animus associativo
. Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, em 2/3, alegando que a quantidade da droga foi utilizada para agravar a pena base, não podendo ser utilizada novamente na terceira fase, sob pena de
bis in idem,
bem como a substituição da pena priva de liberdade, por restritiva de direitos, ou que seja procedida a detração penal, para readequação do regime e após, a redução da pena de multa, nos termos da nova dosimetria da pena. Ao final, pugna pelo reconhecimento da assistência judiciária gratuita.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante Antônio Márcio Rosa Nascimento recorreu da decisão condenatória, pugnando preliminarmente pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto a autoria delitiva, do tráfico de drogas, alegando que a autoria restou delineada contra Tiago e Glenda e não consta si, bem como a absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, por ausência de
animus associativo.
Alternativamente, requer a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado, em 2/3, alegando que a quantidade da droga foi utilizada para agravar a pena base, não podendo ser utilizada novamente na terceira fase, sob pena de
bis in idem,
bem como a substituição da pena priva de liberdade, por restritiva de direitos, ou que seja procedida a detração penal, para readequação do regime e após, a redução da pena de multa, nos termos da nova dosimetria da pena. Ao final, pugna pelo reconhecimento da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, passo a analisar a preliminar suscitada pelo apelante, em que
requer a concessão do direito de recorrer em liberdade,
contudo, esta relatora entende que cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. Colaciono julgado:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA VÁLIDA. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. MENOR PATAMAR. IMPROVIMENTO. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis...
5. A negativa de recorrer em liberdade, se devidamente fundamentada, é totalmente válida, porém, cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(2018.01767843-05, 189.487, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-09)

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida e passo a análise de mérito, no qual o apelante requer a
absolvição tanto do crime de tráfico de drogas, quanto de associação para o tráfico.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, onde consta a apreensão de:
¿09 embrulhos contendo drogas ilícitas, aparentando ser crack e cocaína, pesando 119,1; R$ 1.207,00 em espécie; 03 cordões de cor amarela; 01 pulseira de cor amarela; 02 anéis de cor amarela; 01 relógio lince de cor amarela; 01 aparelho celular tipo Samsung de cor preta; 01 aparelho celular Samsung de cor branca; 01 relógio do tipo mormaii de cor preta e 01 moto do tipo Yamaha/YBR (...)¿

A autoria, de igual forma, restou delineada, através das declarações do próprio apelante, que embora tenha retificado seu depoimento em juízo, declarou que não fora coagido e nem agredido para assinar as declarações em sede policial, quando confirmou que vendia drogas do tipo crack e cocaína.

O outro condenado Tiago Oliveira Ferreira, admitiu que realmente mantinha em depósito a droga apreendida, informando, contudo, que era apenas para ser consumido por ele e por Antônio.

O policial militar, Aloízio de Assis Nery, declarou em juízo, qie recebeu notícias via telefone funcional, no sentido de que estaria havendo comercialização de droga na residência de Tiago e Glenda, havendo notícias de que já era feita a venda de drogas na Cidade. Afirmou que Tiago e Antônio confirmaram a existência da droga em depósito. Acrescentou que a droga estava fracionada e outra ainda com um pedaço maior.

A testemunha Eldemberg Ripardo da Silva, policial militar, em juízo, além de confirmar as declarações acima transcritas, acrescentou que haviam petrechos para consumo de entorpecentes.

E da mesma forma, declarou a outra testemunha, também policial militar, em juízo, Patrick Luciano Brabo da Silva.

Dessa forma, devidamente comprovada materialidade e autoria em relação ao tráfico de drogas.

Ressalto que no crime de tráfico drogas, os depoimentos dos policiais que fizeram a apreensão da droga tem grande valor probatório, nos termos da jurisprudência já firmada desse Egrégio Tribunal de Justiça:
¿EMENTA - PENAL - APELAÇÃO PENAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUIDO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 - (...) - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do artigo 28 da Lei n°11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. (...)¿
(APELAÇÃO PENAL - TJEPA - PROCESSO N°. 0020067-29.2013.8.14.0401 - ACÓRDÃO N°. 189.310 - RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 3ª TURMA DE DIREITO PENAL - JULGAMENTO: 03/05/2018; PUBLICAÇÃO: 04/05/2018)
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO ESTATUÍDO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 E REDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, BEM COMO ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À REDUTORA ESPECIAL DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33 PARA O 28 DA LEI 11.343/2006, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A MERCANCIA DA DROGA APREENDIDA - VALIDADE DA PROVA POLICIAL - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDUÇÃO DA PENA-INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - DESCABIMENTO DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 ? CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE PESAM EM DESFAVOR PARA MAJORAR O AUMENTO - FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. PEDIDO DE DESCLASSIFICÃO PARA O DELITO CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - Resta incabível o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tanto em decorrência da comprovação da autoria e materialidade delitiva da apelante como incursa no art. 33 da mesma lei, quanto em virtude da constatação de elementos probantes que denotam o futuro comércio da droga apreendida (13 petecas de cocaína no total de 20 gramas). Salienta-se a validade dos depoimentos prestados por policiais, os quais harmônicos e livres de quaisquer vícios, em apontar a segura autoria da recorrente no crime apurado. 2. Omissis... 3. Omissis...
(2018.01772823-03, 189.310, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-03, Publicado em 2018-05-04)

De igual forma, não existe como
absolver o apelante do crime de associação para o tráfico de drogas
, por entender que dos autos restou comprovada a habitualidade em que o apelante agia com outras duas pessoas, onde mantinham o entorpecente em depósito, para distribuir em festas, onde compartilhavam com outras pessoas. Ademais, o juízo
a quo,
assim fundamentou o seu reconhecimento:
¿DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006: O representante ministerial imputa, ainda, aos acusados a conduta descrita no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006. Tratando-se de crime formal, não se exige resultado naturalístico, e a consumação ocorre no momento em que duas ou mais pessoas se ligam com o ânimo de permanência e estabilidade para fim de cometer os crimes descritos no art. 33, caput, 33, §1º e 34, da Lei 11.343/2006. No caso sob exame restou evidenciado esse animus societatis, com certa estabilidade, vínculo subjetivo entre os participantes e fim de traficar, sendo a aquisição e distribuição a cargo dos acusados ANTÕNIO MÁRCIO ROSA NASCIMENTO E TIAGO OLIVEIRA FERREIRA, sendo que este ainda mantinha em depósito juntamente com a acusada Glenda de Carvalho Meireles. (...)¿

No que se refere a fixação da pena base no mínimo legal
, esta relatora entende que não há como proceder, uma vez que o magistrado baseou a sua aplicação acima do mínimo estabelecido por lei, em apenas 01 (um) ano acima do mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em virtude da natureza e quantidade da substância apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei 11. 343/2006.

Verifico também, que não há como
reconhecer o tráfico privilegiado,
pelo fato de não preencher os requisitos estabelecidos pelo §4º, da Lei 11.343/2006, especialmente integrar organização criminosa.

Dessa forma, como a pena foi mantida, não existe a possibilidade de
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
por ausência dos requisitos estabelecidos pelo artigo 44, do CP, tampouco proceder a
detração penal
para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO -
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
-
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

A pena de multa
também deve ser mantida, pois obedeceu o critério trifáfico de fixação da pena, seguindo sua função acessória, seguindo entendimento jurisprudencial desta Turma de Direito Penal, conforme julgado acima transcrito.

Por fim, o pedido de
concessão a justiça gratuita
deve ser rechaçado, haja vista que o apelante foi assistido por defensor particular durante a marcha processual, além de não anexar nos autos qualquer documento que ateste a sua pobreza ou insuficiência de renda para defesa técnica particular.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO E POSSE DE MUNIÇAO. PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEITADA. ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ¿A¿ DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, ART. 244-B DO ECA, HAJA VISTA QUE O APELANTE NÃO FOI CONDENADO POR ESTE CRIME. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, OBSERVO PELA ANÁLISE DOS AUTOS, PRINCIPALMENTE, NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, QUE NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE PERMANÊNCIA OU ESTABILIDADE DA MENCIONADA. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE DE MUNIÇÃO, VERIFICO NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA QUE O MAGISTRADO APLICOU A PENA DE MANEIRA PROPORCIONAL E ESCORREITA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
CONCESSÃO A JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE
(2020.00603727-61, 212.142, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-20)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória emtodos os seus termos.

É como voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0002182-16.8.14.0136